Tribunal: TJSP
Processo: 1026635-75.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
PRELIMINAR. Coisa julgada. Não ocorrência. Demanda anterior intentada perante Juizado Especial Federal. Ausência de identidade da causa de pedir.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Moléstias colunares. LER/DORT. Incapacidade laborativa parcial e permanente demonstrada. Nexo de concausalidade comprovado. Prova pericial contundente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
PRELIMINAR. Coisa julgada. Não ocorrência. Demanda anterior intentada perante Juizado Especial Federal. Ausência de identidade da causa de pedir.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Moléstias colunares. LER/DORT. Incapacidade laborativa parcial e permanente demonstrada. Nexo de concausalidade comprovado. Prova pericial contundente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Respeito à coisa julgada. Ação intentada na esfera federal. Termo inicial a contar da data da citação.
Suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio-doença relacionado às mesmas moléstias (artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a decisão concessiva de benefício ilíquida, a apuração do percentual e da base de cálculo da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA AUTARQUIA NÃO PROVIDO.